Tribunal: TJMT
Processo: 0000079-52.1997.8.11.0082
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000079-52.1997.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RUY PINHEIRO DE ARAUJO - CPF: 078.777.221-68 (EMBARGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE BENS - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - TEMA 566/STJ - OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. A 3ª Tese firmada pelo Tema 566/STJ enseja a efetiva “penhora de bens”, e consequente “providência frutífera”.

2. A inocorrência de efetiva penhora de bens não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente, a despeito da existência de requerimento anterior.

3. Se a parte Exequente foi instada a se pronunciar sobre eventual prescrição intercorrente e permaneceu silente, o juízo está autorizado a reconhecê-la e decretá-la de imediato.

4. Omissão sanada. Embargos de Declaração acolhidos, porém, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que, nos autos da Execução Fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos dos artigos 332, § 1º e 487, II, do CPC (id. 154207153).

Sustenta o Embargante omissão no Acórdão ao argumento de que não houve manifestação quanto à incidência da 3ª Tese fixada no REsp 1.340.553-RS, segundo a qual
“
os requerimentos feitos pelo exequente dentro da soma do prazo de 1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição intercorrente devem ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos
”
.

Afirma que antes do implemento do prazo prescricional, requereu a penhora de bem imóvel, que não se aperfeiçoou em virtude não ter ido localizado o devedor, mas que deve, segundo a tese firmada, ser processada até o final.

Sem contraminuta recursal (Certidão de id. 157979686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que, nos autos da Execução Fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos dos artigos 332, § 1º e 487, II, do CPC.

O Acórdão de Apelação restou assim ementado (id. 154207153):

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE BENS – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CARACTERIZAÇÃO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 566) - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, selecionado como representativo da controvérsia, a efetiva constrição patrimonial e a citação são aptas para interromper o curso da prescrição intercorrente.

2. Ante ausência de penhora de bens não se evidencia causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente.

3. Recurso desprovido”.

Pois bem.

Sem maiores delongas, observo que o Acórdão deste Sodalício citou a íntegra da ementa do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), todavia, destacando apenas as 1ª e 2ª Teses firmadas pelo julgamento em sede de repetitivos, tal como se vê no id. 154207153:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito FISCAL. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em EXECUÇÃO FISCAL, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão
, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018).” (
grifo original
).

Não obstante a ausência de destaque à 3ª Tese firmada, a ementa do Acórdão de Apelação frisou que diante do julgamento do REsp nº 1.340.553/RS
“
a efetiva constrição patrimonial
”
interrompe o curso da prescrição intercorrente e
“
ante ausência de penhora de bens não se evidencia causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente
”.

O Embargante sustenta, a seu turno, que a existência de requerimento anterior visando a penhora há de ser processado, ainda que transcorrido o prazo prescricional.

Assim, aclarando a alegada omissão, faz-se necessária a integração do Acórdão para constar que, conquanto sem destaque no voto condutor, a 3ª Tese firmada pelo Tema 566/STJ

deixa claro que,
ainda que haja requerimento anterior
, (dentro do prazo de suspensão e do lustro prescricional), a prescrição somente será interrompida, retroativamente inclusive à data do pedido de penhora,
caso resulte positiva a diligência,
ou seja, se forem
“penhorados os bens”,
de forma a tornar a
“providência frutífera”.
Ou seja: apenas a efetiva citação (ainda que editalícia) e a efetiva constrição patrimonial “são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.”

É o que se extrai da leitura da 3ª Tese, infratranscrita:

“4.3 -
A efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo
, v.g., a feitura da
penhora
sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados
(ainda que por edital)
os devedores
e
penhorados

os bens
, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a
providência frutífera
”.
(g.n.).

Registre-se que, como bem consignado na decisão de primeiro grau e no Acórdão de Apelação,
“a parte exequente foi intimada para manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente e nada manifestou”
, daí, a justificativa para a aplicação isolada das Teses “1” e “2” do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ).

Ante o exposto,
ACOLHO
os

Embargos de Declaração para o fim de sanar a omissão e integrar o Acórdão de Apelação, sem, contudo, atribuir-lhe efeito infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023